Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003683-20.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARAES RECORRIDOS: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARAES, RAIMUNDO DIAS IRMAO JUNIOR, ROGERIO DA SILVA LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 40412957, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto no bojo do presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento da apelação noticiado no ID no 40412958. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007